Tribunal: TJPA
Processo: 0800207-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800207-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS EDIVAM LOBATO CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800207-62.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: AMADEU PINHEIRO CORRÊA FILHO.

PACIENTE: LUCAS EDIVAM LOBATO CORRÊA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO O NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 159, § 1º C/C ARTIGO 288, AMBOS DO CPB. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA.
IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA
MOTIVADA N
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA FACE À GRAVIDADE DA INFRAÇÃO PENAL E PELO
MODUS OPERANDI
PERPETRADO,

APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INVIABILIZANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CPP.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A arguição de ausência dos requisitos autorizadores da prisão é descabida, uma vez que a custódia se encontra motivada na garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade da infração penal, razões pelas quais a prisão deve ser mantida, verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a sustentação da custódia. O magistrado
a quo
, motivou adequadamente a custódia, já que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312, do CPP, inviabilizando, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém. (PA), 28 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Amadeu Pinheiro Corrêa Filho, em favor de LUCAS EDIVAM LOBATO CORRÊA, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 11/05/2023, sendo cumprida em 04/12/2023, acusado da prática do crime previsto no artigo 159, § 1º, c/c artigo 288, Parágrafo Único, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri, nos autos da Ação Penal nº 0800645-56.2023.8.14.0022.

O impetrante alega, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertais
, por: a) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; b) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPB, c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17590217 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 17608241 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 17640294 - páginas 1 a 7). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 11 de fevereiro de 2023, foi registrado boletim de ocorrência pelos familiares das vítimas THIAGO DE ARAÚJO FERREIRA e AUGUSTO PINHEIRO LOURINHO, sobre o crime de extorsão mediante sequestro sofrido pelos ofendidos.

As informações prestadas para a Autoridade Policial do município de Igarapé-Miri, Estado do Pará, davam conta de que, por volta das 08H00 da manhã, do dia 11/02/2023, os agentes policiais receberam a comunicação através de um cidadão, que se identificou como Gerente do Banco do Brasil, sobre a prática do crime de Extorsão Mediante Sequestro.

Com as informações, os policiais se deslocaram ao local e conversaram com a família de uma das vítimas, mas os familiares se negavam a fornecer informações, e somente após muita negociação forneceram os dados sobre o fato.

Os familiares informaram que estavam sendo vítima de uma Extorsão Mediante Sequestro, pois um dos filhos do proprietário da Empresa VF Peças, THIAGO DE ARAÚJO FERREIRA, e o prestador de serviços, AUGUSTO PINHEIRO LOURINHO, foram sequestrados por 03 (três) homens encapuzados, que os teriam rendido e levado estes num automóvel marca e modelo RENAULT/KWID, de cor Branca, por volta das 21H57, do dia anterior (10/02/2023).

A família da vítima afirmou receber contatos de um indivíduo exigindo 1 milhão de reais para a liberação das vítimas. As investigações foram se desenvolvendo, obtendo-se imagens de câmeras de segurança, nas quais é possível observar o mencionado veículo e suas características (observa-se um acabamento na cor preta nas postas, retrovisores pretos, calotas na cor prata, maçanetas na cor preta, sem rack de teto).

A família, de forma oculta entregou para os indiciados a soma total de R$ 331.500,00 (trezentos e trinta e um mil e quinhentos reais), as vítimas foram liberadas em uma vicinal próxima ao município de Igarapé-Miri.

Após a libertação as vítimas não quiseram colaborar com as investigações, somente após o trabalho de convencimento, foi possível realizar a oitiva de THIAGO DE ARAÚJO FERREIRA e AUGUSTO PINHEIRO LOURINHO, e da testemunha, DIEGO DE ARAÚJO FERREIRA, em sede policial, os quais deram detalhes importantes para a elucidação da ação criminosa.

A vítima THIAGO FERREIRA dá detalhes sobre sua trajetória momentos antes de ser sequestrado pelos criminosos, bem como descreve com minúcias o local do cativeiro e os momentos que passou ali com a outra vítima, AUGUSTO LOURINHO, sendo possível identificar números de telefone e as chaves pix utilizadas para movimentas está localizado as margens da rodovia PA 151, próximo ao dendezal, não muito distante da sede do município de Igarapé-Miri. Relataram, ainda, que se deslocaram por um tempo de cerca de 15 minutos. Durante as investigações, com base nos depoimentos testemunhais (ID - 92176373), interceptações telefônica e telemática (ID - 92176373) provas documentais (ID - 92176373) ficou devidamente evidenciada a participação de todos os indiciados no crime de extorsão mediante sequestro apurado no processo em epígrafe.

Em relação ao paciente, consta na exordial acusatória que o indiciado participou da empreitada criminosa, visto que, em sede de interrogatório do indiciado JOSIEL DA COSTA LOBATO, vulgo “TURCO”, afirmou que LUCAS CORRÊA integrava a quadrilha, o qual efetuou uma ligação do numeral telefônico (91) 985653416, para que buscasse o dinheiro referente a sua parte. Restou ali evidenciada a participação ativa do paciente como coautor da ação criminosa bem como manipulador dos proveitos do crime, haja vista teria feito o contato para pagamento de “TURCO”. Cumpre ressaltar que LUCAS CORRÊA é o atual companheiro de MARIA SUELY ALMEIDA SOUZA, genitora do investigado ALAF SOUZA LADISLAU, vulgo “FEFEU”, o qual morreu em confronto com a Polícia.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Quando decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, a motivou adequadamente, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito e o
modus operandi
empregado na empreita criminosa.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

Verifica-se dos autos que o juízo
a quo
proferir a decisão que decretou a custódia extrema, compreendeu ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o
fummus commissi delict
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovada, e o
periculum libertatis
, fundado no risco de que o paciente, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante a periculosidade real do coacto.

Em análise aos autos, observa-se que a custódia restou necessária, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do coacto no crime põe em risco a paz social, visto que os delitos imputados ao coacto é de elevada gravidade.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva nos artigos 311, 312, parágrafo único, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
in verbis
:

[...]No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, trazendo temor e insegurança a comunidade local, e fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada do acusado do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes pelos denunciados, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

A Imputação que pesa contra os denunciados é gravíssima, crimes de extorsão mediante sequestro e de associação criminosa, praticados em concurso de pessoas (com autoria/participação de 09 indivíduos), mediante uso de arma de fogo, que utilizaram de forma constante para ameaçar as vítimas de morte, além do gerenciamento e distribuição de valores obtidos ilicitamente entre integrantes do grupo criminoso, o que denota extrema gravidade, ousadia por partes dos agentes, e intimidade com a criminalidade, de modo que é necessária a custódia preventiva como garantia da Ordem Pública.

Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

Em razão do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP)[...]

[...]Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado aos denunciados, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelos acusados, resta demonstrada necessidade de decretação de sua prisão preventiva.

Decido.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312, parágrafo único, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: (a) LUCAS ABREU DE OLIVEIRA, (b) CLAYTON EXPEDIDO DA CRUZ, (c) JOSIEL DA COSTA LOBATO, (d) LEOMAX GOMES PINHEIRO, (e) JANILSON CARNEIRO MORAES, (f) LUCAS EDIVAM LOBATO CORREA, (g) JOSÉ ANDERSON SILVESTRE DE SOUZA, (h) DÉBORA COSTA GONÇALVES e (i) ARLESON PANTOJA DO NASCIMENTO MANOEL RAIMUNDO OLIVEIRA, de tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado.

EXPEÇA-SE o devido MANDADO DE PRISÃO, o qual deverá ser cumprido com as devidas cautelas legais.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, é necessária a manutenção da prisão do paciente, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito praticado e o
modus operandi
na conduta delituosa, havendo risco à sociedade a permanência do paciente em liberdade e pela conveniência da instrução criminal.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, afetando a ordem pública e a paz social.

Ante o exposto, conheço e voto pela denegação do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 28 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/04/2024